Tribunal: TCU
Processo: 037.832/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2953/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.832/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altamira Pevas Munhoz (CPF XXX.682.642-XX); Caina Santos do Carmo (CPF XXX.396.212-XX); Eleusa Carlomagno Molinari (CPF XXX.752.208-XX); Francisca Merys Araújo dos Santos (CPF XXX.143.782-XX); Graciete Rodrigues Gonçalves (CPF XXX.554.362-XX); Marilce Uchoa de Moura (CPF XXX.813.592-XX); Marli Costa de Lima (CPF XXX.543.002-XX); Paulo de Carvalho (CPF XXX.139.432-XX); Raimunda do Socorro Aparecida Rocha e Silva (CPF XXX.854.532-XX); Tânia Selma Ambrósio da Silva (CPF XXX.799.962-XX) e Walter Matos de Moraes (CPF XXX.998.362-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.